Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-42.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD. REQUISITO DESNECESSÁRIO ART. 659, § 2o, DO CPC. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS E A RENDA DO ESPÓLIO. CONDIÇÃO PARA ULTIMAÇÃO DO INVENTÁRIO. TEMA 1.074 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. A questão foi submetida a julgamento pelo STJ, no Tema 1074, sob o rito dos recursos repetitivos, restando consolidada tese repetitiva no sentido de que: "no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
2. Embora o pagamento prévio do ITCMD não possa obstar a ultimação do procedimento de inventário e partilha na forma de arrolamento, os créditos tributários relativos a tributos incidentes sobre os bens e a renda do espólio, a exemplo do IPTU, ITR, IR e taxa de limpeza pública, devem ser recolhidos antecipadamente, condicionando a expedição do formal de partilha.
3. Apelação parcialmente provida. Honorários advocatícios não majorados, vez que não estipulados na origem.